Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738865-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ORIDALTO MARTINS DE MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DO TJDFT. ABATIMENTOS. LEI N. 8.088/1990 E PROAGRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Se a liquidação de origem foi ajuizada perante este e. Tribunal, não há falar em utilização, para fins de atualização do débito, de índices de correção monetária adotados no âmbito da Justiça Federal. Assim, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Evidenciado, dos demonstrativos de conta vinculada das operações, rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90 e pelo PROAGRO, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 59 da Lei 12.058/08 e 6o da Lei 8.088/90. Defende que seria devida a utilização do manual de cálculos da Justiça Federal para a atualização do débito exequendo, porquanto derivado de ação judicial de tramitou na Justiça Federal. Afirma, ainda, que a decisão recorrida determinou que fossem aplicados, nos cálculos a serem elaborados pelo perito, os descontos provenientes do abatimento negocial da Lei 8.099/90 e da indenização PROAGRO, o que afronta julgados de outros tribunais que entendem não serem devidos os referidos descontos e abatimentos quando da elaboração de cálculos. Colaciona julgados de diversos tribunais, inclusive desta Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto aos apontados dissídios jurisprudenciais, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2269142/SC, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 28/6/2023. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023